Tribunal: TJDFT
Processo: 0727852-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. JUÍZO QUE DECIDIU A CAUSA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. PRORROGAÇÃO. DECLINAÇÃO A PEDIDO DO AUTOR, APÓS PROVOCAÇÃO DO JUÍZO. IMPOSSIBILIDADE.
1 – Perpetuatio jurisditionis. O CPC, em seu art. 43, estabelece que a competência é fixada no momento do registro ou distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações de fato ou de direito ocorridas posteriormente.
2 – Cumprimento de sentença. O art. 516, do CPC, prevê que o cumprimento de sentença efetua-se perante o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição, podendo o exequente, caso queira, optar pelo juízo do atual domicílio do executado, pelo juízo do local onde se encontrem os bens sujeitos à execução ou pelo juízo do local onde deva ser executada a obrigação de fazer ou de não fazer.
3 – Distribuída a ação, a alteração da competência somente poderá ocorrer se alegada em defesa, prorrogando-se, se não suscitada, de modo que não pode ser declinada de ofício, ainda que a requerimento do autor, após provocação do juízo da causa. Incide no caso a Súmula 33 do STJ: “A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”.
4 – Conflito de competência admitido. Declarado competente o Suscitado, o Juízo da Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Guará.

r